Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735306-80.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CRISTINA ALVES TUPY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULA CRISTINA ALVES TUPY contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por PAULA CRISTINA ALVES TUPY em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a autora é beneficiária legitima de PAULO SÉRGIO TUPY DE MENEZES, ex-Capitão Bombeiro Militar, incorporado nas fileiras da Corporação e excluído a bem da disciplina a contar de 7/12/2022, conforme Decreto exarado pelo Governador do Distrito Federal, de 06 de dezembro de 2022, publicado no DODF n. 226, de 07 de dezembro de 2022, quando já contava com mais de 20 anos de serviços prestados, tendo contribuído obrigatoriamente com a pensão militar, com desconto mensal em folha. Sob a justificativa de que a Administração Pública informou que os requisitos legais estabelecidos: a continuidade do pagamento da pensão militar após a exclusão do serviço e a comprovação da morte real do instituidor da pensão, conforme Parecer Jurídico n.o 60/2024 - PGDF/PGCONS não foram cumpridos, a parte autora ajuizou a presente ação para obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a continuidade do recebimento do benefício na pensão militar legada por PAULO SÉRGIO TUPY DE MENEZES, ex-Capitão Bombeiro Militar, excluído da corporação, a bem da disciplina. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 168.648,84 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais oitenta e quatro centavos). Requereu a gratuidade da justiça, motivo pelo qual não recolheu as custas processuais. Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a continuidade do recebimento do benefício de pensão militar por morte ficta, legada por PAULO SÉRGIO TUPY DE MENEZES, ex-Capitão Bombeiro Militar, excluído da corporação, a bem da disciplina. Com efeito, a medida ostenta caráter eminentemente satisfativo, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a pretendida pensão por morte integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse.” A Agravante sustenta que o benefício pretendido tem amparo no artigo 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 e no artigo 20, parágrafo único, da Lei 3.765/1960”. Salienta que, “da leitura da redação original do artigo 20 da Lei no 3.765/1960 é possível se constatar que havia previsão do beneficiário de ex-militar receber pensão em decorrência de morte ficta (ainda que em decorrência de expulsão de militar da corporação), o que é o caso dos autos”. Afirma que, “Tem-se como direito adquirido à percepção da pensão pelos dependentes da ex-militar excluída da corporação, modo pelo qual a lei nova não pode retroagir objetivando alterar situação jurídica constituída na vigência de norma anterior”. Argumenta que “foi emitida a Decisão Tribunal de Contas do Distrito Federal no 3183/2023, que estabeleceu a possibilidade de concessão de pensão ao herdeiro ou dependente de militar do Distrito Federal, com mais de dez anos de serviço, mesmo que tenha sido licenciado ou excluído da Corporação por questões disciplinares”. Pontua que “o col. STF e do TCDF validaram a pensão para herdeiros de militares do DF expulsos da Corporação, a autora faz jus à procedência de seus pedidos no tocante ao restabelecimento das pensões militares legada em seu favor”. Acrescenta que, “Observa-se da Lei no 3.765, de 04 de maio de 1960, que o processo de habilitação à pensão militar é considerado de natureza urgente”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a imediata continuidade do pagamento da pensão militar à Agravante até a decisão final do processo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A tutela provisória requerida, em razão do seu caráter satisfativo, em princípio encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, dispositivos que têm a seguinte dicção: “Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. (...) Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." Provimento judicial que determina o reestabelecimento do pensionamento realmente esgota o objeto da demanda e por isso não pode, à luz da referida vedação legal, ser deferido em sede de tutela provisória. Acrescente-se que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429).” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398).” Não é o que se observa no caso sub judice, pois não há qualquer indicativo de que a citação do Agravado possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Demais disso, também não é possível vislumbrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso seja desacolhida a pretensão antecipatória. E sem o pressuposto do risco de dano também não se viabiliza processualmente a tutela de urgência. Na explanação de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator